Tribunal: STF
Processo: AI 812776
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Processo administrativo disciplinar. Advogado. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, não configurando, portanto, ofensa direta à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.